Tribunal: TJPA
Processo: 0819023-63.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819023-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: VANIA FREITAS DE SOUSA

AGRAVADO: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, SHOPPING PARAUAPEBAS SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0819023-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: VÂNIA FREITAS DE SOUSA

AGRAVADO: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A.

AGRAVADO: SHOPPING PARAUAPEBAS SPE S. A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO –CONTRATO DESPROVIDO DE QUALQUER DAS GARANTIAS PREVISTAS NO ART. 37, DA LEI N. 8.245/91 – INTELIGÊNCIA DO ART. 59, § 1º, INCISO IX – AJUSTE LOCATÍCIO QUE NÃO POSSUI GARANTIA FIDEJUSSÓRIA – POSSIBILIDADE DE DESPEJO LIMINAR – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de concessão de liminar de despejo em razão do inadimplemento de contrato de locação pela agravante.

2.

Na ação de despejo manejada por falta de pagamento de aluguéis, a liminar para desocupação poderá ser concedida inclusive
inaudita altera pars
, desde que esteja o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, da Lei n. 8.245/91, e não seja prestada caução, inteligência que se depreende do art. 59, § 1º, inciso IX, do citado diploma legal.

3.

No caso em tela, verifica-se que o contrato de locação pactuado entre as partes litigantes, encontra-se desprovido de garantia por fiança, fato este que possibilita a concessão do despejo liminar pretendido pelo autor/agravado.

4.

Dessa forma, não possuindo o ajuste locatício garantia fidejussória, conforme estabelece o art. 59, § 1º, inciso IX da Lei n. 8.245/91, nada obsta o deferimento da liminar de despejo.

5.

Manutenção da decisão agravada.

6.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
VÂNIA FREITAS DE SOUSA
, tendo como ora agravada
FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A.
e
SHOPPING PARAUAPEBAS SPE S. A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/
PA, 09 de maio
de 202
3
.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0819023-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: VÂNIA FREITAS DE SOUSA

AGRAVADO: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A.

AGRAVADO: SHOPPING PARAUAPEBAS SPE S. A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e/ou
antecipação
de tutela, interposto por
VÂNIA FREITAS DE SOUSA
, inconformad
a
com a decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapeba
que, na
AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
(processo nº
0810605-16.2022.8.14.0040
), deferiu

a tutela de urgência requerida na inicial, tendo como agravada
FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A. e SHOPPING PARAUAPEBAS SPE S. A.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Assim sendo, presentes os requisitos da tutela de urgência de natureza antecipada, DEFIRO o pedido liminar para o efeito de conceder, na forma e prazo do artigo 59, §1º, inciso IX da Lei nº 8.245/91, a liminar pleiteada de despejo, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, tendo em vista que não restou comprovado, no contrato quaisquer das garantias elencadas no artigo 37 da mesma lei, em que pese a cláusula sétima, a inadimplência contratual, bem como se tratar de ação de despejo por falta de pagamento de aluguel.”

Inconformada, a requerente
VÂNIA FREITAS DE SOUSA,
interpôs Agravo de Instrumento (ID 11919765).

Sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, aduzindo a iliquidez dos débitos, considerando o pedido de anulação das 03 (três) confissões de dívida firmadas entre as partes, ante os diversos abusos cometidos pelas recorridas que impedem a purgação da mora.

Afirma que o investimento inicial era de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo investido R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) ao final por acreditar nas promessas da administração do Shopping, asseverando abusividade e quebra da boa-fé em seu despejo.

Defende a conexão entre a Ação de Despejo, a Ação de Exigir Contas, em que se questiona os valores utilizados para embasar o pedido de despejo (Processo 0817879- 31.2022.8.14.0040) e a Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com anulatória, devolução de quantias pagas indevidamente e indenização por perdas e danos, que versa acerca das violações contratuais por parte das Agravadas (Processo 0817882-83.2022.8.14.0040).

Suscita abuso de direito e quebra da boa-fé e da função social do contrato, afirmando que os cálculos para cobrança dos aluguéis foram elaborados unilateralmente e que os valores projetados exasperam os devidos efetivamente, o que gera iliquidez dos débitos e afasta o despejo.

Observa que o shopping seria inaugurado em novembro/2021, sendo efetivamente aberto em 04 de janeiro de 2022, apresentando problemas de gestão que geraram críticas em redes sociais, fatos que lhe trouxeram diversos dissabores.

Afirma a inadimplência dos agravados decorrente da cobrança de taxas e encargos sem qualquer explicação, especialmente quanto ao rateio de despesas, custos ordinários e extraordinários e taxas de administração, os quais se encontram impugnados nas ações por si ajuizadas e ferem a Lei do Inquilinato.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, concedendo-se de imediato a antecipação de tutela de urgência recursal, para revogar o despejo liminar, bem como, o deferimento dos benefícios da Justiça gratuita e, ao final, provimento ao presente recurso, confirmando a tutela recursal ora requerida.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Em decisão liminar, ID 11930098, foi concedido do benefício da Justiça Gratuita. Sendo ainda, firmado o entendimento quanto à impossibilidade de apreciação do pleito de declaração de conexão entre a Ação de Despejo, ajuizada pela agravadas, e as Ações de Prestar Contas e de Rescisão Contratual, sob pena de supressão de instância, aplicando o mesmo entendimento em relação à alegação de irregularidade de representação, uma vez tratar-se de vício sanável, ainda não analisado pelo Juízo de Origem. No mais, ausentes os requisitos para a concessão do efeito pleiteado, este fora indeferido.

Em sede de contrarrazões (ID 12265259), pugna a agravada pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Prima face
, importante esclarecer, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar
as matérias que não foram objeto de apreciação pelo juízo primevo na decisão agravada
, sob pena de supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de concessão de liminar de despejo em razão do inadimplemento de contrato de locação pela agravante.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do NCPC:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Do citado dispositivo depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

No que concerne aos requisitos para concessão do despejo liminar, impõe-se tecer algumas considerações.

Com efeito, na ação de despejo manejada por falta de pagamento de aluguéis, a liminar para desocupação poderá ser concedida inclusive
inaudita altera pars
, desde que esteja o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, da Lei nº 8.245/91, e que seja prestada caução, inteligência que se depreende do art. 59, § 1º, inciso IX, do citado diploma legal, senão vejamos:

“Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do

locatário as seguintes modalidades de garantia:

I

– caução;

II - fiança;

III - seguro de fiança locatícia

IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.”

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º. Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”

Desse modo, resta inconteste que, para concessão da tutela de urgência objetivada na ação de despejo, faz-se necessário, dentre outros requisitos, que o contrato de locação não seja garantido por nenhuma das modalidades previstas no supracitado art. 37, da Lei nº 8.245/91

No caso em tela, verifica-se que o contrato de locação pactuado entre as partes litigantes (ID 11919773), encontra-se desprovido de garantia por fiança, fato este que possibilita a concessão do despejo liminar pretendido pelo autor/agravado.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento da jurisprudência acerca da matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESPEJO DO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA.
1. para concessão da tutela de urgência objetivada na ação de despejo, é necessário, dentre outros requisitos, que o contrato de locação não seja garantido por nenhuma das modalidades previstas no art. 37 da Lei de Locações (Lei nº 8245/91).
2. Estando o contrato locatício garantido por fiança, como é o caso dos autos, não há que se falar em concessão da ordem liminar de despejo. 3. Julgado o mérito do instrumental, torna-se prejudicado o recurso integrativo oposto. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 03152364120198090000, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 22/08/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/08/2019).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA.
Não obstante a reconhecida possibilidade de concessão da tutela de urgência nas ações locatícias, cuidando-se de ação de despejo por falta de pagamento, a pretensão de desocupação compulsória há de atender prioritariamente às exigências específicas da Lei de Locações (Lei n. 8.245/91). E, conforme o art. 59, § 1º, IX, dessa lei, a liminar de desocupação compulsória é cabível, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 03 meses de aluguel, na hipótese de falta de pagamento do locativo e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37
. Na hipótese, o contrato está garantido por fiança, razão porque é de rigor a confirmação da decisão agravada que indeferiu a liminar para desocupação compulsória. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70075219345 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 23/11/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2017).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - TUTELA ANTECIPADA PARA DESOCUPAÇÃO LIMINAR - INDEFERIMENTO - CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA - ALEGADA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 273 DO C.P.C./1973 -
Contrato garantido por fiança, não se subsumindo a hipótese ao artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91 - Inaplicabilidade do artigo 273 do C.P.C./73 - Prevalência da norma especial - Ademais, inadmissível também seria aplicar-se regramento previsto no artigo 300 do N.C.P.C. à vista do disposto no artigo 1046, § 2º, desse diploma adjetivo - Agravo não provido.

(TJ-SP - AI: 21091883520168260000 SP 2109188-35.2016.8.26.0000, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 27/07/2016, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2016). (Grifei).

Dessa forma, não possuindo o ajuste locatício garantia fidejussória, conforme estabelece o art. 59, § 1º, inciso IX da Lei nº 8.245/91, nada obsta o deferimento da liminar de despejo.

Nesse sentido:

“DECISÃO: ACORDAM os integrantes da Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada em sua integralidade, nos termos do voto e sua fundamentação. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO NO VALOR DE TRÊS MESES DE ALUGUEL.INSURGÊNCIA QUANTO AO DESPEJO LIMINAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 59, LEI 8245/1991
.RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 12ª C.Cível - AI - 1473325-4 - Curitiba - Rel.: Mário Helton Jorge - Unânime - - J. 20.04.2016) (TJ-PR - AI: 14733254 PR 1473325-4 (Acórdão), Relator: Mário Helton Jorge, Data de Julgamento: 20/04/2016, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1804 20/05/2016)

Com tais considerações, firmo entendimento de que a decisão atacada deve ser mantida, uma vez que se reveste dos requisitos legais, observada a jurisprudência temática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e contrário ao parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto

Belém/PA, 09 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembarga

Belém, 16/05/2023